Tribunal: TJBA
Processo: 8023337-78.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023337-78.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THARCISIO NOVAES BASTOS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação acidentária em que o segurado pleiteia a concessão de auxílio-acidente, alegando sequelas decorrentes de acidente típico de trabalho, consistente em queda de motocicleta a caminho do serviço. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na inexistência de incapacidade laboral, conforme laudo pericial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) as lesões sofridas pelo segurado acarretaram redução permanente da capacidade laboral; (ii) a prova pericial foi suficiente e conclusiva para a solução da demanda. III. Razões de decidir 3. A perícia médica oficial constatou que, apesar das fraturas relatadas, o autor não apresenta sequelas que impliquem incapacidade ou redução da capacidade laborativa. 4. Documentos médicos particulares constituem prova unilateral e não infirmam a robustez do laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo e submetido ao contraditório. 5. Em demandas dessa natureza, a prova técnica assume caráter decisivo, somente podendo ser afastada diante de vício ou incongruência, o que não se verificou no caso. 6. Deve ser rejeitado o pedido de concessão de auxílio-acidente quando inexistente redução efetiva da capacidade laboral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente somente é devido quando demonstrada, por perícia idônea, a existência de sequelas que acarretem efetiva redução da capacidade laboral; 2. Laudo pericial conclusivo e fundamentado prevalece sobre provas unilaterais, salvo vício ou incongruência.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 1026, §2º; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.603.000/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020; TJ-SC - APL: 50002609220198240030, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8023337-78.2024.8.05.0080, sendo apelante Tharcisio Novaes Bastos e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator